Tribunal: TJES
Processo: 0004141-93.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004141-93.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KLAUSS RODRIGO DIÓRIO e outros

APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO VEICULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Klauss Rodrigo Diório contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro ajuizados em face de BANESTES S.A., objetivando a exclusão de restrição veicular incidente sobre veículo adquirido mediante contrato particular de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante adquiriu o veículo em questão na condição de terceiro de boa-fé; e (ii) determinar se há elementos suficientes para afastar a restrição veicular decorrente de alienação fiduciária registrada após a suposta aquisição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propriedade de bens móveis transfere-se com a tradição, conforme disposto no art. 1.226 do Código Civil.

A assinatura do vendedor no contrato particular de compra e venda teve reconhecimento de firma posterior à constituição do gravame veicular, enfraquecendo a assertiva de aquisição prévia à restrição.

Os Documentos juntados na ação de busca e apreensão demonstram que o veículo era objeto de garantia fiduciária ao tempo dos pagamentos das parcelas e um ano antes da convalidação do contrato de compra e venda, configurando a alienação como irregular.

Conforme entendimento jurisprudencial, os negócios jurídicos envolvendo bens móveis exigem cautela. Portanto, a análise boa-fé perpassa pelo cumprimento das formalidades contratuais e da investigação mínima da cadeira de proprietários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aquisição de boa-fé em contratos de compra e venda de bens móveis depende de comprovação da tradição anterior à constituição de gravame ou alienação fiduciária.

É ônus do adquirente a diligência quanto à inexistência de restrições ou gravames incidentes sobre o bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 674; CC, arts. 1.226 e 1.267.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 92; TJES, Apelação Cível, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, jul. 16/04/2024.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0004141-93.2020.8.08.0024

RECORRENTE
: KLAUSS RODRIGO DIÓRIO

RECORRIDO
: BANESTES S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
KLAUSS RODRIGO DIÓRIO
interpôs
APELAÇÃO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
Ação de Embargos de Terceiro
, ajuizada pelo recorrente em face de
BANESTES S.A.
, que julgou improcedentes os embargos.

Em seu recurso, o recorrente sustenta que adquiriu o veículo em 9 de setembro de 2014, mediante contrato particular de compra e venda, com tradição anterior à imposição da restrição veicular, sendo, portanto, terceiro de boa-fé. Alega que o registro no DETRAN é meramente informativo e que a propriedade de bens móveis transfere-se com a tradição. Ressalta, ainda, que a sentença desconsiderou os elementos comprobatórios de boa-fé e adotou entendimento contrário à jurisprudência predominante, que reconhece a validade de contratos celebrados antes da restrição judicial.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a inicial, determinando a exclusão da restrição veicular.

Muito bem.

A teor do art. 674 do Código de Processo Civil,
“
[q]uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”.

O apelante opôs embargos de terceiro visando o afastamento da restrição de circulação registrada junto ao Detran sobre o veículo Honda City EX, ano 2012/2013, Renavam 503190543, Placa ODQ9297, que teria adquirido por meio de contrato de compra e venda de Júlio Cezar Merij Mário, requerido na ação de busca e apreensão n. 0037793-72.2018.8.08.0024.

A r. Sentença rejeitou o embargos de terceiro, mantendo a restrição imposta ao veículo alienado fiduciariamente, em razão da venda irregular do bem. O principal fundamento utilizado foi a ausência de diligência e cautela pelo adquirente na verificação de gravames e da condição de alienação fiduciária do veículo antes da aquisição.

Diante das razões recursais, nota-se que a controvérsia devolvida se centraliza na verificação da aquisição de boa-fé do veículo e a eventual necessidade de afastamento da restrição imposta no veículo
sub júdice.

Tratando-se de bem móvel, a propriedade se adquire por meio da tradição (art. 1.226, do Código Civil), que se estabelece
“
quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro;
ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico
”
(art. 1.267, do Código Civil - grifei).

Além disso, conforme entendimento sumular do Col. STJ,
“[a] terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”.

No caso, o contrato de compra e venda firmado entre o embargante e Julio Cezar Merij Mário foi datado em 09 de setembro de 2014 (fls. 12/13). No entanto, a assinatura do vendedor Julio Cezar só teve o reconhecimento de firma em 16 de julho de 2016.

Já em relação aos comprovantes de pagamento das prestações, não noto o comprovante da entrada de R$22.852,20 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos) alinhavado no contrato. Dos comprovantes juntados, constato que o mais antigo é referente à agosto de 2015 (fl. 14).

Ademais, não há nos autos termo de posse ou recibo de entrega do veículo.

Há, ainda, uma sequência de troca de mensagens eletrônicas entre o vendedor do veículo e o apelante que demonstram negociações sem o devido esclarecimento por parte do recorrente. Vejamos a mensagem de fl. 25:

Em 20 de dezembro de 2016 16:17, Klauss Rodrigo Diorio <krdiorioí@sedu.es.nov.br> escreveu:

Precisamos ver esta situação, como conversarmos pelo telefone.

Quando precisou de fazer dinheiro rápido me disse que as prestações está sobre a responsabilidade do rapaz que havia comprado um carro com você.

Como disse naquela momento também não tinha condições de fazer a tenere na troca e aceitei pelo dois motivos te ajudar a você a fazer um dinheiro mais rápido, tendo em vista que a Tenere venderia mais fácil e que não teria a responsabilidade de pagamento da R3 pois estava na situação dita acima.

Neste sentido preciso que você veja a situação que me propôs de voltar um tenere ou qualquer outra no valor e eu te devolver a r3, pois realmente não tenho condições de arca com uma prestação de 1000,00.

Qualquer dúvida, favor entrar em contato.

Por outro lado, ao compulsar os autos da ação de busca e apreensão n. 0037793-72.2018.8.08.0024, observo que o apelado juntou naquele feito o contrato de renegociação de dívida, oriundo de cédula de crédito bancário, no qual Julio Cezar Merij Mário indicou por garantia o veículo objeto desta lide. Há, inclusive, fotografia do CRLV do automóvel e carta de avaliação do veículo realizada em maio de 2015 (fls. 47/48).

Ademais, o dossiê consolidado de veículo juntado nos autos da busca e apreensão (fl. 58) indica que, à época, havia pendência do gravame informado pelo apelado referente ao contrato acima mencionado.

Ao cotejar tais elementos, é possível concluir que:

(i) o reconhecimento de firma da assinatura do vendedor no instrumento particular de compra e venda no ano posterior ao gravame, indicam que a transferência da propriedade do veículo não se deu de fato em 2014;

(ii) os pagamentos não corroboram com a tese recursal, pois, isoladamente, não representam a tradição do veículo. Além disso, o teor desses pagamentos são duvidosos quando se observa os valores menores quitados e a sequência de mensagens eletrônicas juntadas pelo apelante.

(iii) A posse dos documentos do veículo pelo devedor fiduciário e a realização de vistoria para indicação do bem como garantia em meados de 2015 minoram a assertiva de a tradição ocorreu antes antes do gravame.

Longe de se presumir a má-fé, o que é vedado no ordenamento jurídico, sobressai nos autos que a tradição não ocorreu de fato em 2014. Via reflexa, não se pode evocar a súmula n. 92 do STJ, pois a alienação fiduciária ocorreu após a realização do contrato de compra e venda. Logo, os documentos juntados pelo banco na ação de busca e apreensão apensa demonstram que antes da convalidação do contrato de compra e venda e de forma contemporânea aos pagamentos havia o registro de gravame no veículo.

Nesses casos, a jurisprudência tem afirmado que
“
[e]m contratos de compra e venda, a cautela na aquisição de bens móveis é um fator crucial para a validade e segurança das transações. Portanto, é fundamental que o adquirente de um bem realize uma diligência cuidadosa para assegurar a autenticidade da propriedade declarada pelo vendedor [...] [i]ndependentemente da boa-fé do apelante ao adquirir o bem, a declaração de propriedade deve ser pautada na realidade dos fatos e no cumprimento das formalidades contratuais. Outrossim, a boa-fé do comprador não se limita ao conhecimento exclusivo do último possuidor do bem, mas exige um entendimento abrangente de toda a cadeia de titularidade envolvida na aquisição” [...].
(TJES, Apelação Cível, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, jul. 16/04/2024).

Assim,
a aquisição de boa-fé carece de elementos concretos nos autos, faltando ao apelante a diligência necessária que se espera em contratos envolvendo bens móveis. Nada impede, no entanto, que o recorrente busque o ressarcimento de perdas em danos decorrentes do negócio jurídico de forma irregular pelo devedor fiduciário.

Assim, não assiste razão ao apelante, devendo-se manter incólume a r. Sentença, mantendo-se a restrição imposta nos autos da busca e apreensão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/02/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões